Tribunal: TJSP
Processo: 1113875-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Limitação dos valores descontados em folha de pagamento/conta. Procedência. Apelação. Aplicação da legislação consumerista às instituições financeiras. Entendimento de que o desconto em folha de pagamento/conta corrente para o pagamento de prestações referentes a empréstimo concedido por instituição financeira encontra-se limitado a 30% dos vencimentos.

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Limitação dos valores descontados em folha de pagamento/conta. Procedência. Apelação. Aplicação da legislação consumerista às instituições financeiras. Entendimento de que o desconto em folha de pagamento/conta corrente para o pagamento de prestações referentes a empréstimo concedido por instituição financeira encontra-se limitado a 30% dos vencimentos. Precedentes da Corte bandeirante e do STJ. Sentença mantida. Sentença que fixou o limite dos descontos em 30%, conforme pedido da autora. Cheque especial. Cancelamento de contrato sem prévio aviso que é abusivo. Dano moral arbitrado com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.